Tribunal: STF
Processo: Rcl 40626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Descumprimento de decisão proferida no HC nº 183.823/SP Descabimento.
1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões vinculantes e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes. 
2. Incabível reclamação em razão de suposto descumprimento de decisão proferida em Habeas Corpus não conhecido.
3.  Reclamação a que se nega seguimento. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, alegando desrespeito à decisão do STF no HC183.823/SP, Rel. Min. Celso de Mello.
    2.  A parte reclamante narra, em síntese, que, após sua condenação e insucesso em habeas corpus no TJSP, impetrou novo habeas corpus no STJ, o qual foi negado liminarmente. Finalmente, foi interposto perante esta Corte o HC nº 183.823, da relatoria do min. Celso de Mello, que restou assim decidido:
     “[…] Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, o que se contém no Enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação de ‘habeas corpus’, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar. 2. Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Valparaíso/SP (Processo nº 1501204-78.2019.8.26.0603), para que reavalie a prisão cautelar da ora paciente, de acordo com as particularidades do caso concreto, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, respeitando-se, ainda, a ordem de prioridade entre os detentos estabelecida no art. 4º, inciso I, de referido provimento administrativo. […] (Grifos acrescentados)
    3. A reclamante requer seja concedida a liminar, para o relaxamento de sua prisão preventiva ou, alternativamente, seja concedida prisão domiciliar.
    4. Dispenso as informações, bem como o parecer da Procuradoria Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 
    5. Decido.
    6.   De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    7. Verifico que, nos presentes autos, não ocorre nenhuma das hipóteses acima elencadas, visto que o habeas corpus supostamente descumprido, não foi sequer conhecido.
     8. Ademais, no referido habeas corpus, o Min. Celso de Mello determinou apenas que o juiz reavaliasse a prisão cautelar da reclamante, de acordo com as particularidades do caso concreto, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ,. Analisando as peças juntadas aos autos, verifico que consta dos autos decisão de 24.04.2020, da lavra do Juiz Fernando Baldi Marchetti, reanalisando a prisão preventiva e mantendo a custódia cautelar (doc. 10). A prisão atualmente, portanto, não se funda mais na mesma decisão examinada originariamente pelo Min. Celso de Mello.
    9.  Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator